Tribunal: TJBA
Processo: 0513068-54.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513068-54.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO PASSOS NORONHA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA, VICTOR RIBEIRO FERREIRA registrado(a) civilmente como VICTOR RIBEIRO FERREIRA, LUCAS ALCANFOR BACCILE registrado(a) civilmente como LUCAS ALCANFOR BACCILE, LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES, AMALIA AUGUSTA DE MAGALHAES GURGEL NOGUEIRA registrado(a) civilmente como AMALIA AUGUSTA DE MAGALHAES GURGEL NOGUEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ERIKA CASSINELLI PALMA, SERGIO LUIS PORTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO DO APELO. PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VENCIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob fundamento de prescrição do fundo de direito, e indeferiu a realização de perícia atuarial requerida pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor está fulminada pela prescrição; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, o pagamento de complementação de aposentadoria configura obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, mas não atinge o fundo de direito.

O indeferimento de prova pericial necessária à comprovação da tese do autor configura cerceamento de defesa, especialmente quando a própria fundamentação da sentença exige elementos técnicos que só podem ser elucidados mediante a realização da perícia atuarial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, em demandas envolvendo revisão de benefício previdenciário complementar, a perícia atuarial é imprescindível para a adequada instrução do feito e solução da controvérsia.

Sendo essencial a produção da prova técnica e constatado o prejuízo à parte autora, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal em matéria de previdência complementar incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito.

O indeferimento imotivado de prova pericial essencial à comprovação da tese do autor configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.719.647/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2022; TJBA, Apelação nº 0518487-55.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.02.2024; TJBA, Apelação nº 0077388-59.2003.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0513068-54.2014.8.05.0001
, em que figura como apelante
Carlos Alberto Passos Noronha
e, como apelada
s
a
FUNDAÇÃO COELBA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FAELBA
e a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, para
DAR

PROVIMENTO ao apelo
para,
rejeitar a alegação de prescrição do fundo de direito, bem como para
acolher a
preliminar
de cerceamento de defesa, anulando a sentença, determinando, ainda, o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia técnica
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06